Tribunal: STJ
Processo: 0511993-52.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1065058 - PR(2025/0511993-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GILNEI MOERSCHBACHER (PRESO)
ADVOGADOS
: MARIANA KONOPACKI - PR128981
JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
WALID NASSER CHYBIOR ZAHRA - PR104765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES. ALTERAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO
DEDUZIDO EM
ANTERIORMENTE IMPETRADO.
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tratando-se o presente
de mera reiteração de pedido
habeas corpus
deduzido em
diverso, não se pode conhecer do remédio constitucional
writ
para novamente examinar questão já decidida por esta Corte Superior.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:29
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e8d8fd1-40da-45f7-8096-e786dc7e194a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1065058 - PR(2025/0511993-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GILNEI MOERSCHBACHER (PRESO)
ADVOGADOS
: MARIANA KONOPACKI - PR128981
JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
WALID NASSER CHYBIOR ZAHRA - PR104765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES. ALTERAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO
DEDUZIDO EM
ANTERIORMENTE IMPETRADO.
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tratando-se o presente
de mera reiteração de pedido
habeas corpus
deduzido em
diverso, não se pode conhecer do remédio constitucional
writ
para novamente examinar questão já decidida por esta Corte Superior.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por GILNEI MOERSCHBACHER
contra a decisão de e-STJ fls.
por meio da qual deixei de conhecer
1.847/1.849,
do presente
por configurar reiteração de pedido já deduzido anteriormente.
writ
No presente recurso, a defesa sustenta que "a r. decisão agravada não
analisou a existência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena e no indevido
afastamento da causa especial de diminuição prevista no
§4o, da Lei no.
art. 33,
matéria que, por sua relevância, impunha apreciação mesmo de ofício, nos
11.343/06,
termos do
§2o, do Código de Processo Penal
art. 654,
" (e-STJ fl. 1.856).
Requer, desse modo, a análise da matéria de mérito deste
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54839374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:01
Código de Controle do Documento: cf96a88c-472b-4269-9f51-19c6714d0e92

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, consoante constou da decisão agravada, a questão acerca da
dosimetria da pena já foi apreciada no julgamento do HC n.
ocasião em
1.065.032/PR,
que entendi ser impossível a impetração de
em substituição à revisão
habeas corpus
criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu e não verificada
flagrante ilegalidade.
Assim, o proceder da defesa caracteriza violação ao princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais.
A propósito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO
FORMULADO
EM
OUTRO
WRIT.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. Inexistindo fato superveniente, é incabível a impetração de habeas corpus
com objeto idêntico a outro feito anteriormente examinado no âmbito desta
Corte.
2. No caso em exame, as causas de pedir expostas em ambas impetrações
são idênticas, bem como os pedidos de suspensão da execução provisória
da pena imposta ao agravante pelas instâncias ordinárias.
3. Hipótese em que a defesa pretende a obtenção da mesma prestação
jurisdicional nas duas vias de impugnação, circunstância que caracteriza
ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC
Rel. Ministro
478.216/RJ,
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
)
12/2/2019,
19/2/2019.

Por essas razões,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA54839374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:01
Código de Controle do Documento: cf96a88c-472b-4269-9f51-19c6714d0e92

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.065.058 / PR
Número Registro: 2025/0511993-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00291513120228160030 291513120228160030
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WALID NASSER CHYBIOR ZAHRA
ADVOGADOS : JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
WALID NASSER CHYBIOR ZAHRA - PR104765
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: GILNEI MOERSCHBACHER (PRESO)
ADVOGADA
: MARIANA KONOPACKI - PR128981
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GILNEI MOERSCHBACHER (PRESO)
ADVOGADOS : MARIANA KONOPACKI - PR128981
JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
WALID NASSER CHYBIOR ZAHRA - PR104765
Documento eletrônico VDA55148933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:35
Código de Controle do Documento: 0c548f75-7daf-4697-9a49-3ecdb440d726

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:35
Código de Controle do Documento: 0c548f75-7daf-4697-9a49-3ecdb440d726